Tribunal: TJES
Processo: 5023665-50.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023665-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LIDIANA SANTOS LAHAS TELES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5023665-50.2023.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
LIDIANA SANTOS LAHAS TELES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE RECONHECIDO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, ratificando a liminar para exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 85,47 (oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) de 02/03/2021 e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, uma possível errônea valoração das provas pelo juízo de primeiro grau, sustentando a existência de débito legítimo no valor de R$ 37,85 (trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) referente aos meses de outubro de 2021 e janeiro de 2024, o que autorizaria a inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em contrapartida, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que a própria recorrente confessa a inexistência da dívida que originou a negativação e que os supostos débitos posteriores não podem justificar inscrição pretérita indevida.

4.

A questão dos autos cinge-se em determinar a legitimidade da negativação referente ao débito de R$ 85,47 (oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) datado de 02/03/2021, bem como a existência de danos morais decorrentes de suposta inscrição indevida. Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto
:

[...] Na espécie,
verifico através do "termo de declaração de quitação anual", emitido pela própria concessionária e acostado em ID 29673900, que a parte autora não possui débitos em aberto com a ré, relativo ao ano de 2021 e anteriores
.

Logo,
resta evidente a falha na prestação de serviço
, razão pela qual ratifico a Decisão Liminar ID
30100190, bem como declaro a inexigibilidade de débito referente à fatura datada de 02/03/2021, no valor de R$ 85,47.
[...]
grifei

5.

Pois bem.

6.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao fundamentar sua decisão em documento oficial emitido pela própria recorrente (termo de declaração de quitação anual - ID 29673900), que atesta categoricamente a inexistência de débitos da recorrida relativos ao ano de 2021 e anteriores
.

7.

Ademais, verifica-se manifesta contradição nos argumentos da recorrente, que tenta justificar a negativação com base em supostos débitos posteriores (outubro/2021 e janeiro/2024)
e em valor diverso
.

Tal pretensão é juridicamente impossível, pois não se pode validar retroativamente uma inscrição indevida com base em fato gerador superveniente.

8.

A eventual existência de novos débitos pode evidentemente gerar nova negativação por fato gerador novo, contudo, não pode a recorrente justificar negativação pretérita indevida com base em pretensa dívida futura
.
A concessionária age no exercício regular de direito ao negativar devedores inadimplentes, mas este direito pressupõe a existência de débito legítimo contemporâneo à inscrição, o que não se verifica no caso em tela.

9.

Outrossim, quanto ao dano moral, a negativação de CPF de forma indevida é circunstância hábil, por si só, a ensejar condenação do responsável pelo ato ilegal em danos morais, sendo dispensada a produção de provas que demonstrem o abalo psicológico no indivíduo atingido por tal conduta (
in re ipsa
). Nesse sentido:

Apelação. Danos morais. Débitos lançados em conta corrente encerrada. Irresignação da casa bancária. Preliminar. Inépcia inicial. Descabimento. A exposição dos fatos é clara e os fundamentos jurídicos da pretensão revestem-se de características lógicas e apropriadas ao desiderato perquirido, promovendo a ampla defesa e o contraditório, sendo patente o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Rejeição. Apelação. Danos morais. Ocorrência. Em nítida relação de consumo, decantada ope legis, mercê da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira demonstrar a retidão da cobrança e consequente negativação à falta de pagamento, entretanto, apresenta simplista alegação de inexistência de culpa e de danos sofridos pelo autor. Decantado o defeito da inscrição, exsurge para o réu a obrigação de compensar os danos hauridos de sua desídia que se presumem
in re ipsa
e prescindem da demonstração do prejuízo, conforme entendimento do STJ,
"
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"

(REsp1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)

10.

Por fim, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)